Tribunal: STF
Processo: ADI 6452
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (UNIDAS), na qual se discute a constitucionalidade do parágrafo único do art. 1º da Lei Estadual nº. 9.394, de 15 de janeiro de 2010, do Estado do Espírito Santo. 
    O dispositivo questionado, incluído pela Lei Estadual nº. 9.833, de 11 de maio de 2012, possui o seguinte teor:
    Art. 1º As empresas de plano de saúde que operam no Estado terão o prazo máximo de 3 (três) dias úteis para autorizarem ou não solicitações de exames e procedimentos cirúrgicos em seus usuários.
    Parágrafo único. Quando se tratar de pessoa acima de 60 (sessenta) anos, o prazo máximo de que trata o caput será de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da solicitação.
    Alega a requerente que o caput do referido art. 1º já foi declarado inconstitucional por ocasião da ADI 4.445. 
    Argumenta, ainda, que o Legislador estadual, ao regular a matéria, invadiu o rol de competências privativas da União para legislar sobre direito civil e direito comercial, nos termos do art. 22, I e VII da CRFB/88. Teria havido também, sempre segundo a requerente, violação ao princípio constitucional do direito adquirido e do respeito ao ato jurídico perfeito. 
     Requer, em sede de medida cautelar, que sejam suspensos os efeitos do parágrafo único do artigo 1º da Lei Estadual nº. 9.394/2010.
    No mérito, pede a procedência da ação, com consequente declaração de inconstitucionalidade do dispositivo acima referido.
    É o relatório.
    2. A matéria arguida na presente ação direta ostenta relevância e possui especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Por isso, aplico o rito do art. 12 da Lei 9.868, de 1999.
    A fim de subsidiar a análise da medida cautelar, solicitem-se as informações à Assembleia Legislativa e ao Governador do Estado do Espírito Santo, no prazo de cinco dias.
    Após, colha-se manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente